Tribunal: TJES
Processo: 5003531-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003531-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003531-15.2020.8.08.0000

Recorrente: Mercocamp Comércio Internacional S/A

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por

em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
(Processo n° 0030994-47.2017.8.08.0024)

ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva assim assentou:
“
Ante o exposto, pois, ACOLHO a Impugnação de Crédito apresentada, e, em vista do estabelecido no art. 15, inciso II, da Lei nº 11.101/05, DETERMINO ao Administrador Judicial que proceda à retificação, em meio ao quadro geral de credores da falida, do valor que tocaria à pessoa do suplicante, BANCO DO BRASIL S/A, em relação ao contrato nesta identificado (fls. 05/12), que deverá ser considerado, para todos os fins, como correspondente a R$ 897.312,39 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e doze reais e trinta e nove centavos), atualizado nos moldes do que determina o art. 9º, inciso II, da legislação falimentar, devendo ser ainda reclassificado, de modo que passe a figurar em sua totalidade, no aludido rol, como crédito com garantia real, nos termos do art. 83, inciso II, da Lei nº 11.101/05. Sem condenação da devedora em custas, em vista do estabelecido no art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.101/05. Em vista, porém, da existência de litígio, CONDENO a Recuperanda no pagamento, em prol dos patronos que atuam na defesa dos interesses da casa bancária Autora, de honorários advocatícios que fixo, ao sopesar os critérios elencados em meio ao art. 85, §2º, e incisos, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa, assim considerado aquele a que se fez menção na peça de emenda de fl. 17”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em apertada síntese, que: (
I
)
“a
inclusão de valores desprovidos de garantia real efetiva na classe privilegiada de credores pode ensejar não somente prejuízos para a agravante e demais credores, mas também enriquecimento ilícito e abuso de direito para o credor beneficiado
”
; (
II
)
“
no que tange ao crédito com garantia real, o valor a ser relacionado a favor do banco SOMENTE PODERIA SER PARCIAL, E LIMITADOAO EFETIVO VALOR DO BEM”
; (
III
)
“é evidente que o valor de eventual venda forçada dos bens hipotecados seria muito inferior ao valor total e atualizado da dívida. E na prática, se este bem foi entregue ao banco para consolidação da garantia e se o bem não possui o valor equivalente ao total da dívida, logo, em nenhum momento, o banco teve em seu poder imóvel equivalente a 100% dos valores contratados. Obviamente este valor a descoberto seria um crédito quirografário”
.

Diante de tais fundamentos, postula pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Consta Decisão (id. 846319) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo almejado pelo Recorrente.

Apesar de regularmente intimado, o Recorrente não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

Vitória-ES, 26 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003531-15.2020.8.08.0000

Recorrente: Mercocamp Comércio Internacional S/A

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por

em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
(Processo n° 0030994-47.2017.8.08.0024)

ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva assim assentou:
“
Ante o exposto, pois, ACOLHO a Impugnação de Crédito apresentada, e, em vista do estabelecido no art. 15, inciso II, da Lei nº 11.101/05, DETERMINO ao Administrador Judicial que proceda à retificação, em meio ao quadro geral de credores da falida, do valor que tocaria à pessoa do suplicante, BANCO DO BRASIL S/A, em relação ao contrato nesta identificado (fls. 05/12), que deverá ser considerado, para todos os fins, como correspondente a R$ 897.312,39 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e doze reais e trinta e nove centavos), atualizado nos moldes do que determina o art. 9º, inciso II, da legislação falimentar, devendo ser ainda reclassificado, de modo que passe a figurar em sua totalidade, no aludido rol, como crédito com garantia real, nos termos do art. 83, inciso II, da Lei nº 11.101/05. Sem condenação da devedora em custas, em vista do estabelecido no art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.101/05. Em vista, porém, da existência de litígio, CONDENO a Recuperanda no pagamento, em prol dos patronos que atuam na defesa dos interesses da casa bancária Autora, de honorários advocatícios que fixo, ao sopesar os critérios elencados em meio ao art. 85, §2º, e incisos, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa, assim considerado aquele a que se fez menção na peça de emenda de fl. 17”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em apertada síntese, que: (
I
)
“a
inclusão de valores desprovidos de garantia real efetiva na classe privilegiada de credores pode ensejar não somente prejuízos para a agravante e demais credores, mas também enriquecimento ilícito e abuso de direito para o credor beneficiado
”
; (
II
)
“
no que tange ao crédito com garantia real, o valor a ser relacionado a favor do banco SOMENTE PODERIA SER PARCIAL, E LIMITADOAO EFETIVO VALOR DO BEM”
; (
III
)
“é evidente que o valor de eventual venda forçada dos bens hipotecados seria muito inferior ao valor total e atualizado da dívida. E na prática, se este bem foi entregue ao banco para consolidação da garantia e se o bem não possui o valor equivalente ao total da dívida, logo, em nenhum momento, o banco teve em seu poder imóvel equivalente a 100% dos valores contratados. Obviamente este valor a descoberto seria um crédito quirografário”
.

Diante de tais fundamentos, postula pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 846319) pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Com efeito, cumpre a presente
quaestio
a definir, em grau de cognição sumária, se o crédito que a empresa Recorrida possui junto à empresa Recuperanda, deve ser integralmente, ou apenas parcialmente, enquadrado na Classe II (créditos com garantia real).

Argumenta a Recorrente, no bojo da minuta recursal que o crédito apresentado pela Instituição Financeira é representado por um único contrato com garantia real oferecida pela Recuperanda para o cumprimento integral da obrigação assumida, sendo, não obstante, o valor de mercado dos imóveis – aproximadamente R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) muito inferior à importância atualizada do crédito – R$ 897.312,39 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e doze reais e trinta e nove centavos).

Aduz, nesse contexto, que somente parte do referido crédito poderia ser classificado na Classe II, por força da norma contida no artigo 83, incisos II e VI, alínea “b”, da Lei n° 11.101/2005, que assim dispõe,
in verbis:

“
Art. 83
. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: (...)

II -
créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; (...)

VI
– créditos quirografários, a saber: (...)

b)
os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento;”

No que tange à matéria em apreço, o Magistrado
a quo
, por ocasião da prolação da Decisão recorrida fora enfático em estabelecer que todo o crédito apresentado pelo Banco do Brasil S/A deveria ser enquadrado na classe de créditos com garantia real, porquanto
o próprio instrumento contratual previa, de forma expressa, que a garantia apresentada pela ora Recuperando tinha por finalidade resguardar a totalidade do débito, tanto é assim, que restou pactuada, inclusive, a possibilidade de reforço/restabelecimento de garantia
, a teor do que se observa do seguinte excerto,
in verbis

“(...)

É que, embora afirme a Requerida que os valores de mercado dos imóveis ofertados em garantia não alcançaria a totalidade do crédito descrito em contrato, a circunstância não se verifica de um simples vislumbre do instrumento formal de ajuste.

Ali não há a mensuração do valor de cada um dos imóveis oferecidos a viabilizar a pronta constatação da parcialidade da garantia, sendo que, ao revés, a leitura do tópico GARANTIAS constante do pacto (fl. 08-verso) dá a entender que teriam os bens sido prestados como forma de se resguardar o pagamento da totalidade do débito, à medida que haveria cláusula imediatamente subsequente que disporia sobre a possibilidade de reforço/restabelecimento de garantia se, posteriormente, houvesse elevação do salvo devedor motivada, a título exemplificativo, por débito(s) de encargos financeiros (vide à fl. 09).

Ora, se o reforço apenas se faria necessário se alcançadas as condicionantes indicadas em contrato, parte-se do pressuposto que a dívida originária se encontraria integralmente garantida.

Ainda que assim não o fosse, a tão-só menção, pelo devedor, de um importe que entende ele ser o correspondente ao do valor de mercado dos bens oferecidos não permite ao Juízo alcançar tal conclusão.

De rigor houvesse sido realizada, quando da contratação, a avaliação das coisas, ou que constasse essa de qualquer parte do instrumento, ainda que em anexos, para que a garantia parcial, se não expressamente prevista, pudesse ser verificada da própria análise do ajuste.

Não há como se avaliar, agora, os bens ofertados, como forma de se modificar o que porventura tenha representado o melhor interesse das partes contratantes quando da pactuação ocorrida, mesmo porque, como se sabe, sofrem as coisas acréscimo ou decréscimo de valor ao longo dos anos, a depender da realidade que se vivencia.

Assim, em não havendo valoração das garantias em instrumento de contrato, penso deva ser considerado que se serviriam as partes, daquela, como forma de se levar a cabo o posterior pagamento da integralidade da dívida porventura assumida acaso não tenha aquele ocorrido nos moldes do originalmente ajustado.

Daí porquê, como dito, deve a presente seguir o caminho da total procedência.”

Note-se, portanto, que
a questão alusiva ao valor do bem objeto de garantia real, a princípio, não restou abordada no contexto do instrumento contratual firmado entre as partes litigantes
, pelo que não se revela possível acolher tal argumento para fins de desclassificação parcial do crédito apresentado na recuperação judicial.

Ademais, verifico que
a Recorrente não contrapôs os argumentos específicos alusivos à previsão contratual de reforço/restabelecimento de garantia, cuja pactuação evidencia a intenção das partes de, quando da celebração do contrato, instituir garantia suficiente a assegurar o adimplemento da totalidade do crédito
.

Desta maneira, não se reveste de plausibilidade jurídica a tese destinada à limitação do da garantia real prestada, sob o único fundamento de que o valor de mercado do imóvel seria inferior ao crédito apresentado pelo Banco Recorrido para fins de habilitação na Recuperação Judicial.

Em sendo assim, nesta seara preliminar de cognição, não verifico razões plausíveis para acolher a tese recursal acerca da necessidade de reclassificação parcial do crédito como de natureza quirografária, pelo que deve se manter inalteradas as conclusões do
decisum
recorrido.

Por conseguinte, forçoso concluir que o contexto probatório dos autos, neste momento processual, não reúne todos os elementos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência recursal.

Isto posto,
INDEFIRO
o pleito de efeito suspensivo pleiteado pelo Recorrente.

Intimem-se
as partes para ciência da presente Decisão.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 09 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR
RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante salientado, a análise das cláusulas contratuais revela a intenção das partes em estabelecer garantia destinada a abranger a totalidade do crédito, havendo, inclusive, cláusula prevendo o reforço/restabelecimento da garantia, sendo, portanto, desprovida de plausibilidade jurídica a tese recursal de limitação da garantia real prestada, sob o enfoque do valor de mercado do imóvel
.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro delineada
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003531-15.2020.8.08.0000

Recorrente: Mercocamp Comércio Internacional S/A

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO. GARANTIA DESTINADA À COBERTURA TOTAL DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese, o instrumento contratual formalizado entre as partes previa, de forma expressa, que a garantia apresentada pela ora Recuperando tinha por finalidade resguardar a totalidade do débito, tanto é assim, que restou pactuada, inclusive, a possibilidade de reforço/restabelecimento de garantia.

II.
A Recorrente não contrapôs os argumentos específicos alusivos à previsão contratual de reforço/restabelecimento de garantia, cuja pactuação evidencia a intenção das partes de, quando da celebração do contrato, instituir garantia suficiente a assegurar o adimplemento da totalidade do crédito
.

III.
Não se reveste de plausibilidade jurídica a tese destinada à limitação do da garantia real prestada, sob o único fundamento de que o valor de mercado do imóvel seria inferior ao crédito apresentado pelo Banco Recorrido para fins de habilitação na Recuperação Judicial
.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.